Tribunal: TJES
Processo: 5003285-19.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003285-19.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAOLO DARBI NETO e outros
APELADO: ESPÓLIO DE MARIA EDNA CORREIA SIMÃO e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA DO ESPÓLIO. ESBULHO COMPROVADO. USUCAPIÃO INVOCADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Paolo Darbi Neto e Queila Dias Ferreira Darbi contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo
Espólio de Jaime Simão
(substituído pelo Espólio de Maria Edna Correia Simão - id 38163404)
, reconhecendo a posse indireta do espólio sobre os imóveis descritos na inicial e determinando a reintegração da posse, com base em esbulho praticado pelos apelantes. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva de dois dos réus e determinou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade quanto aos réus beneficiários da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o espólio detinha posse legítima sobre os imóveis objeto da lide para fins de proteção possessória; e (
II
) determinar se os apelantes demonstraram o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, aptos a afastar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A posse do espólio decorre da abertura da sucessão, por força do princípio da
saisine
(CC, art. 1.784), sendo desnecessário o exercício fático da posse pelos herdeiros para fins de proteção possessória.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que a posse transmite-se automaticamente aos herdeiros, independentemente da administração ou ocupação efetiva dos bens herdados (REsp 1.547.788/RS e REsp 537.363/RS).

5.
Comprovou-se nos autos que os apelantes ingressaram no imóvel sem autorização dos herdeiros ou do espólio, mediante troca de fechaduras, configurando esbulho possessório nos termos do art. 1.210, § 1º, do CC e arts. 560 e 561 do CPC.

6.
A resistência à desocupação após notificação extrajudicial reforça a caracterização do esbulho, sendo irrelevante a ausência de uso constante pelo espólio ou a exploração econômica do bem pelos réus.

7.
A alegação de usucapião como matéria de defesa, embora admitida pela jurisprudência (Súmula 237 do STF), exige a demonstração cumulativa da posse ininterrupta, pacífica, com
animus domini
e pelo lapso temporal legal (CC, art. 1.238), requisitos não comprovados no caso.

8.
Os próprios depoimentos dos apelantes revelam ciência da oposição de terceiros à posse, ausência de
animus domini
e inconsistências quanto ao início da ocupação, inviabilizando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

9.
A ausência de benfeitorias, de pagamento de tributos e de titularidade das contas de serviços públicos reforça a precariedade da posse exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse do espólio transmite-se automaticamente com a abertura da sucessão, legitimando-o ao ajuizamento de ação possessória ainda que não exerça posse direta sobre o bem.

2.
A ocupação não autorizada por terceiros, com resistência à desocupação após notificação, configura esbulho possessório, ainda que os herdeiros não estejam na posse direta do imóvel.

3.
A usucapião arguida como matéria de defesa exige demonstração robusta de posse pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e pelo prazo legal, não se presumindo a partir da mera ocupação prolongada ou exploração econômica do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, § 1º, 1.238 e 1.784; CPC, arts. 560, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16-05-2017, DJe 26-05-2017; STJ - REsp 537.363/RS; STF, Súmula 237. TJES - Apelação Cível n. 0002262-64.2013.8.08.0002, Rel. Des. Paulo Daré, j. 23-10-2018, DJES 01-11-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003285-19.2021.8.08.0021.

APELANTES: PAOLO DARBI NETO E QUEILA DIAS FERREIRA DARBI.

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA EDNA CORREIA SIMÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Paolo Darbi Neto e Queila Dias Ferreira Darbi interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 11715164), integrada pela decisão de embargos de declaração (id 11715170), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reintegração de posse c/c pedido liminar” proposta pelo Espólio de Jaime Simão (
substituído pelo Espólio de Maria Edna Correia Simão
- id 38163404) contra os réus Peixaria Miramar (sem personalidade jurídica – id 39743156), Marilda Vicente Darbe, Queila Dias Ferreira Darbe e Paolo Darbe Neto, que, conquanto tenha julgado “extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, com relação as rés Peixaria Miramar e Marilda Vicente Darbi, ante a sua ilegitimidade passiva”, julgou procedente a pretensão formulada na petição inicial para determinar “a reintegração do Espólio de Maria Edna Correia Simão na posse dos imóveis descritos na inicial, quais sejam, dos lotes de número 01 e 02, da quadra de número B-1, integrantes do loteamento denominado ‘Bairro Belo Horizonte’, situados em Meaípe, nesta Comarca de Guarapari/ES.”
e
“as partes ao pagamento das custas/despesas processuais pro rata e em honorários advocatícios ... de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § § 1° e 2°, do CPC”, cuja “exigibilidade das cobranças em face dos réus está suspensa (CPC, art. 98, § 3°)” (id 11715164 – fl. 08).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Relata a peça de ingresso, em suma, que (i) no ano de 1978, o
de cujus

adquiriu o imóvel situado em Meaípe, constituído pelos lotes de número 01 e 02 da quadra de número B-1, integrantes do loteamento denominado “Bairro Belo Horizonte”; (ii) o falecido celebrou contrato verbal de locação com os réus por tempo indeterminado, sendo que os locatários sempre cumpriram com as obrigações pactuadas; (iii) com o óbito do locador em 05/10/2010, os requeridos deixaram de efetuar o pagamento dos valores pactuados, ao passo que se recusam a desocupar os imóveis, mesmo tendo sido devidamente notificados em 07/10/2020. Pretende a parte requerente, portanto, sejam os réus compelidos a efetuarem, em definitivo, a desocupação do imóvel, retirando, também, os pertences de sua titularidade.”

N
as razões do recurso
(
id 11715167
) os apelantes alegaram, em síntese, que: 1) exercem a posse dos imóveis litigiosos desde 2005 de forma contínua, pacífica e sem oposição, tendo estabelecido localmente o comércio denominado “Peixaria do Paolo”; 2) jamais houve contrato de locação com o falecido anterior proprietário; 3) os apelados não exerceram a posse dos imóveis, não podendo, portanto, pleitear reintegração; 4) o imóvel estava abandonado, e a ocupação se deu sem esbulho; e 5) a posse exercida pelos apelantes preenche os requisitos da usucapião extraordinária, podendo ser arguida como matéria de defesa.

Requere
ram
que seja provido o recuso “para REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA para JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida pelos Apelados e RECONHECER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA em favor dos Apelantes”
(id 11715167 – fl. 13)
.

Contrarrazões
no id 11715169, pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal gira em torno da caracterização do esbulho possessório, da legitimidade da posse alegada pelos apelantes e da possibilidade de reconhecimento de usucapião como matéria de defesa, com vistas à improcedência da
pretensão reintegratória formulada na petição inicial
.

T
enho que a fundamentação basilar
da
r
speitável

sentença
está no fato de
que o espólio detém a posse indireta dos imóveis,
com
amparo direto no art. 1.784, do Código Civil, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão.

A
propósito, a
jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, firmou entendimento no sentido de que, mesmo quando os bens não são imediatamente ocupados ou administrados pelos sucessores, a posse se transmite
ope legis
com o falecimento do titular (REsp 1.547.788/RS e REsp 537.363/RS).

Sobre o assunto, cito excerto de aresto deste e. TJES do qual fui relator:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO. 1. - O art. 1.210, do Código Civil, prevê que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. A tutela da posse, no caso de esbulho, dá-se por meio de ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, devendo ser demonstrados os requisitos previstos no art. 561, do Código de Processo Civil de 2015, que corresponde ao art. 927, do Código de Processo Civil de 1973, que se encontrava em vigor quando ao ajuizamento da ação. 2. - Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. (STJ, RESP 1547788/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16-05-2017, DJe 26-05-2017).
(...)
. De igual modo, entre eles, quando um ou alguns compossuidores excluem o outro ou os demais do exercício de sua posse sobre determinada área, admite-se o manejo dos interditos possessórios. (RESP 1244118/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22-10-2013, DJe 28-10-2013).
(...).
6. - Recurso provido. (TJES – Ap
elação Cível n.
0002262-64.2013.8.08.0002, Terceira Câmara Cível,
data do julgamento
23-10-2018,
data da publicação/fonte
DJES: 01-11-2018).

Dessa forma, o argumento recursal de que os autores jamais exerceram posse sobre os imóveis mostra-se equivocado, pois ignora a distinção entre posse direta e indireta e desconsidera a proteção possessória conferida ao herdeiro ou ao espólio enquanto titular do domínio.

Ademais, r
estou suficientemente comprovado nos autos que os réus/apelantes ingressaram no imóvel de forma unilateral, mediante substituição das chaves e sem qualquer autorização dos herdeiros ou do espólio. Tal conduta se enquadra no conceito legal de esbulho, previsto no art. 1.210, §1º, do Código Civil e nos arts. 560 e 561 do CPC, o qual exige, para o deferimento do pedido possessório, a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse.

A ocupação não autorizada, com resistência à desocupação mesmo após notificação extrajudicial, caracteriza o esbulho possessório, sendo irrelevante, para esse efeito, a eventual ausência de vigilância ou uso constante pelos herdeiros. A posse precária exercida pelos apelantes não se transmuta em legítima pela simples passagem do tempo ou pela exploração econômica do bem.

Não se pode olvidar que, e
mbora a Súmula 237 do STF autorize a arguição de usucapião como matéria de defesa em ações possessórias, tal possibilidade exige a demonstração robusta dos requisitos legais, quais sejam: posse ininterrupta, pacífica, com
animus domini
e pelo lapso temporal exigido (art. 1.238 do CC).

No caso, os apelantes não lograram êxito em comprovar o
animus domini
. Ao contrário, os próprios depoimentos demonstram que a ocupação deu-se em imóvel de terceiro, sem título jurídico, e com ciência da oposição de diversos herdeiros ao longo do tempo. O apelante Paolo Darbi Neto admitiu em juízo que “várias pessoas se apresentaram como donas do bem”, evidenciando a ausência de posse pacífica.

A inexistência de
animus domini
é reforçada pela própria conduta dos apelantes, que admitiram não realizar benfeitorias, não possuir ligações de água e energia elétrica em seu nome e não arcar com os tributos incidentes sobre o imóvel. Tais atos são incompatíveis com a postura de quem se considera dono.

Também deve ser considerado que
a prova dos autos é controversa quanto ao marco inicial da ocupação, elemento essencial para a contagem do prazo da prescrição aquisitiva. Enquanto os apelantes sustentam o início em 2005, a genitora do apelante, Sra. Marilda Vicente Darbi, declarou em audiência que o comércio no local teria iniciado por volta de 2014 ou 2015. Essa inconsistência, somada ao documento da concessionária de energia que atesta a titularidade da ligação em nome do de cujus até 2015, enfraquece a tese de posse longeva.

Em suma
,
resultam
ausentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião; e
por outro lado revelam-se
comprovados os pressupostos da ação reintegratória –
pela
posse anterior do espólio (ainda que indireta), esbulho praticado pelos apelantes e a consequente perda da posse –,
de modo que se faz inevitável
a manutenção da r. sentença.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e, com fulcro no art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial devida pelos apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez